Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA (HACKEADA). PERDA DE ACESSO DO USUÁRIO. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. RECUPERAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES ANTES DA FRAUDE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PARA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. Além dos registro de acesso a aplicações, cujos dados devem ser armazenados por 6 meses, nos termos do art. 15 da Lei no 12.965/2014, o provedor também armazena outros dados, inclusive conversas dos usuários e mídias postadas1. Na hipótese, a conta foi invadida em 15/9/2022 e a tutela de urgência deferida em 9/11/2022, dentro do prazo de armazenamento estabelecido pela lei.
3. A alegação de que não possui armazenados os seguidores ou o conteúdo do perfil não impede a imposição da obrigação de restabelecer a conta no estado em que se encontrava antes da fraude.
4. Além disso, eventual inviabilidade de cumprir ou o cumprimento parcial da obrigação serão aferidos em cumprimento de sentença, quando então a obrigação de fazer poderá ser convertida em perdas e danos de acordo com o prudente arbítrio do juiz.
5. Precedentes. Acórdão 1726649, 07426287420228070016, Relator: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

_______________________
1. https://tecnoblog.net/responde/como-arquivar-desarquivar-fotos-no-instagram/#:~:text=Sim.,postadas%20e%20conversas%20dos%20usu%C3%A1rios.